Tribunal: CARF
Processo: 13609.001411/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001411/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.497 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
RICARDO HENRIQUE LANZA MEIRELLLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
Poderão ser deduzidos os pagamentos referentes a despesas médicas efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
desde que comprovados mediante documentação hábil e idônea.
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Os recibos que se revestem de todos os requisitos legais são provas hábeis e
idôneas para comprovação das despesas médicas. Contudo, pode a autoridade
fiscal requerer elementos adicionais para formar sua convicção, conforme
Súmula no 180 deste CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001411/2009-61
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.497 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001411/2009-61

A Notificação de Lançamento de fls. 17/20, lavrada em 14/09/2009, exige do
contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$
7.385,46, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício): 3.437,50
Multa de Ofício – 75% (passível de redução): 2.578,12
Juros de Mora – calculados até 30/09/2009: 1.369,84
Total do crédito tributário apurado: 7.385,46
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
em nome do interessado, referente ao exercício financeiro 2006 ano-calendário 2005, quando foi
constatado, consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fl. 18, a dedução indevida
de despesas médicas no montante de R$12.500,00, pelo seguinte:
Após reintimado, não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas como pagas aos profissionais, CPF: xxx - Mauricio Mattar, no valor total de R$
4.000,00, CPF: xxx - Lidiane Teixeira de Oliveira, no valor total de R$ 3.500,00 e CPF: xxx -
Adriana Vaz de Melo Maciel de Moraes, no valor total de R$ 5.000,00.
Cientificado do lançamento em 24/09/2009, o contribuinte apresentou em
22/10/2009, a impugnação de folhas 02/09, com documentos, às fls. 10/11, na qual arguiu, o que
se segue:
1. Procedida a análise dos documentos solicitados, expediu-se nova intimação fiscal,
desta feita no sentido de se comprovar através de extratos bancários ou cheques
nominativos as despesas médicas pagas a MAURICIO MATTAR, LIDIANE
TEIXEIRA DE OLIVEIRA e ADRIANA VAZ DE MELO MACIEL DE
MORAES.
2. Fez juntar aos Autos declarações firmadas pelos beneficiários dos rendimentos,
comprovando que receberam aqueles valores e que, inclusive, os informou em
suas declarações de ajuste. Apesar de sobejamente comprovado o pagamento das
despesas médicas, lavrou-se a Notificação de Lançamento, objeto da presente
Impugnação. Cita a Lei 9.250/95 e Instrução Normativa 15/2001 para justificar
sua irresignação.
3. Informa que dos dispositivos legais citados infere-se que as denominadas
despesas médicas estão condicionadas à comprovação através de recibos que
contenham no nome do prestador, seu CPF e endereço, bem como a
discriminação do serviço prestado.
4. Em momento algum, a dedução foi condicionada em Lei ou em outra norma
qualquer, determinando que o seu pagamento somente se poderia efetivar através
de cheque, ou que, o valor a ser pago teria que sair de uma conta bancária e que o
extrato seria a comprovação do pagamento. A prevalecer o entendimento
externado na Ação Fiscal estaria o intérprete alterando a vontade do Legislador,
dizendo ou afirmando o que o Legislador não disse.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.497 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001411/2009-61

5. As despesas médicas utilizadas como dedução da renda bruta, encontram-se
comprovadas por documentos hábeis, os quais já foram remetidos à Receita
Federal, ou seja, recibos firmados pelos prestadores dos serviços, atestando a
efetivação do atendimento e o recebimento dos respectivos honorários. Cita
Jurisprudências.
6. Pelas razões expostas, confia numa criteriosa análise do processado, para que seja
provida a sua impugnação e seja declarado insubsistente a Notificação de
Lançamento levado a efeito.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 24 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, quando não forem
apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo pagamento pela prestação
dos serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 26 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que teria anexado aos autos todos os recibos relativos aos
pagamentos, bem como declarações prestados pelos profissionais contratados, o que seria
suficiente para o restabelecimento das deduções pleiteadas, tendo em vista a irrefutável
idoneidade dos mesmos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.497 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001411/2009-61

2. Mérito.
Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário fazer uma
breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.497 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001411/2009-61

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.497 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001411/2009-61

pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Ademais, há entendimento sumulado no âmbito deste Conselho, no sentido de que
“para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais” (Súmula CARF no 180).
Pois bem.
No caso dos autos, sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não merece
amparo a pretensão do recorrente, pois não fora juntado nos autos qualquer documento adicional
para afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal, no sentido da materialidade do pagamento e da
efetiva prestação do serviço.
Apesar de o sujeito passivo mencionar que anexou aos autos “declarações
prestadas pelos profissionais”, não constato qualquer documentação neste processo a esse
respeito, o que indica que a peça de defesa foi mera reprodução de autuação anterior, sem se
atentar às particularidades probatórias do caso concreto.
Nesse sentido, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, pois os recibos,
isoladamente, não são suficientes para afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal, no sentido da
materialidade do pagamento. A propósito, transcrevo o seguinte excerto da decisão recorrida:
[...] Ressalto, nesse entendimento, que não houve, por parte do contribuinte a efetiva
comprovação do pagamento, relativamente às despesas médicas declaradas como pagas
aos profissionais, CPF: xxx - Mauricio Mattar, no valor total de R$ 4.000,00, CPF: xxx
- Lidiane Teixeira de Oliveira, no valor total de R$ 3.500,00 e CPF: xxx - Adriana Vaz
de Melo Maciel de Moraes, no valor total de R$ 5.000,00.
Aliás, não foi juntada, nesta fase impugnatória, nenhum documento para alicerçamento
das argüições procedidas pelo notificado, apenas a apresentação do seu documento de
identidade de fl. 11.
Ademais, conforme entendimento acima traçado, a apresentação de recibos com
atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.497 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001411/2009-61

Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a materialidade do pagamento das despesas glosadas, não há como afastar a acusação
fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 47
DF CARF MF
Original